Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700163-98.2021.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Rosa Maria Santos Mandu Valdir Mandu da Silva Agravado: Adonis Rodopoulos Realizações Imobiliárias Ltda D e s p a c h o Manifeste-se a apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator